Tribunal: TJPA
Processo: 0008532-40.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA EM TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.I - A decisão agravada foi a que indeferiu de plano o pedido dos benefícios da justiça gratuita e determinou que o requerente pagasse as custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento dos autos.II ? As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, a autora conseguiu a aprovação com a instituição financeira para adquirir a compra de um bem avaliado em R$14.944,06 (quatorze mil novecentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) valor considerado para quem não tem condições financeiras. E outra, não juntou qualquer documento que comprove não ter condições de arcar com as custas processuais.III ? Diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.IV - Recurso Conhecido e Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008532-40.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA MADALENA GOMES DE MENEZ
ADVOGADO: MÁRCIO MURILO CAVALCANTE DE LIMA
AGRAVADO: BANCO BV FINANCEIRA SA CFI
ADVOGADO: MIGUEL GOMES DE AZEVEDO E OUTRO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA EM TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.
I -
A decisão agravada foi a que

indeferiu de plano o pedido dos benefícios da justiça gratuita e determinou que o requerente pagasse as custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento dos autos.
II -
As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, a autora conseguiu a aprovação com a instituição financeira para adquirir a compra de um bem avaliado em R$14.944,06 (quatorze mil novecentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) valor considerado para quem não tem condições financeiras. E outra, não juntou qualquer documento que comprove não ter condições de arcar com as custas processuais.
III -
Diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.
IV -
Recurso Conhecido e Desprovido.
ACÓRDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram do Recurso interposto e Negaram-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - 27ª Sessão Ordinária realizada em 15/09/2020 14:00 à 22/09/2020 Turma Julgadora sob a presidência do Exmo (a). Sr. Desembargador(a) RICARDO FERREIRA NUNES. Presentes os Exmos. Srs.Desembargadores RICARDO FERREIRA NUNES, GLEIDE PEREIRA DE MOURA, EDINEA OLIVEIRA TAVARES, EVA DO AMARAL COELHO.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008532-40.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA MADALENA GOMES DE MENEZ
ADVOGADO: MÁRCIO MURILO CAVALCANTE DE LIMA
AGRAVADO: BANCO BV FINANCEIRA SA CFI
ADVOGADO: MIGUEL GOMES DE AZEVEDO E OUTRO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA MADALENA GOMES DE MENEZ
em face da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Castanhal nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência em face do
BANCO BV FINANCEIRA SA CFI.

A decisão agravada foi a que indeferiu de plano o pedido dos benefícios da justiça gratuita e determinou que o requerente pagasse as custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Afirma a agravante que não possui condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos da Lei nº1.060/50, com redação introduzida pela Lei nº7.510/86.

Ressalta que a não concessão de efeito suspensivo ao presente recurso poderá implicar na extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que o Magistrado determinou o recolhimento das custas, mesmo embora a agravante já tenha afirmado não possuir condições.

Afirma estar caracterizado, portanto, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
em razão dos prejuízos que estão a advir, e a
probabilidade do direito,
em razão da matéria encontrar amparo legal nesse Egrégio Tribunal.

Por fim, requer que seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja deferido o pedido de tutela antecipada, no sentido de conceder-lhe efeito suspensivo, deferindo os benefícios da justiça gratuita.

É o breve relato.

Juntou documentos às fls.12/66.

Às fls.91/93 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo ¿
a quo¿,
que indeferiu de plano o pedido dos benefícios da justiça gratuita e determinou que o requerente pagasse as custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, a autora conseguiu a aprovação com a instituição financeira para adquirir a compra de um bem avaliado em R$14.944,06 (quatorze mil novecentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) valor considerado para quem não tem condições financeiras. E outra, não juntou qualquer documento que comprove não ter condições de arcar com as custas processuais.

Nesse sentido, existe colendo de jurisprudências do egrégio Superior Tribunal de Justiça que atentam para a possibilidade do juízo que indefere tal benefício motivar-se diante do conjunto fático e probatório que acompanha a lide, senão vejamos:
Ementa: AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481, DO STJ. É possível o deferimento do benefício da gratuidade da
justiça
à pessoa jurídica, desde que comprovada por documentos idôneos a efetiva necessidade. Súmula 481, do STJ. No caso, porém, a agravante não demonstrou a sua incapacidade econômica para enfrentar as despesas do processo.
Indeferimento
do benefício postulado. Manutenção da decisão agravada. AGRAVO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
Agravo
de Instrumento, Nº 70082789678, Quinta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-09-2019).

Na lide em questão, em momento algum a agravante comprovou tal alegação de hipossuficiência econômica, de modo que não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência gratuita pelo juízo ¿a quo¿.

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento e Desprovimento
do presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão ¿
a quo¿
em todos os seus termos, pelos fundamentos acima descritos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora